Tribunal: TJDFT
Processo: 0740748-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740748-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DECANINI, GILBERTO PEDRO VIDOTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Despacho 1. Agravo interno interposto por Gilberto Pedro Vidotti e Luis Fernando Decanini (ID no 51863254) contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 51725414). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO